Tribunal: TJSP
Processo: 1042233-05.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pretensão ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ausência de intimação do réu para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo perito após a impugnação da autora, que culminaram na retificação da conclusão do laudo pericial e elevação do grau de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pretensão ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ausência de intimação do réu para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo perito após a impugnação da autora, que culminaram na retificação da conclusão do laudo pericial e elevação do grau de insalubridade apurado – Cerceamento de defesa configurado – Ofensa ao princípio do contraditório – Anulação da r. sentença – Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à origem.